Tribunal: STJ
Processo: 5059195-16.2022.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901707 - SC (2025/0119113-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - PR064712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, e no art. 932, III, do CPC/2015, compete, à parte agravante,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50534052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b74aa69-0888-4940-8082-42877793faed

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50534052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b74aa69-0888-4940-8082-42877793faed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901707 - SC (2025/0119113-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO
: RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - PR064712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, e no art. 932, III, do CPC/2015, compete, à parte agravante,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por VOLMAR
GANDOLFI contra decisão do Presidente do STJ, proferida às e-STJ fls. 344/345, em
que não conheceu do agravo em recurso especial por não ter sido infirmada a
fundamentação adotada na inadmissibilidade do apelo nobre (não cabimento de REsp
contra acórdão que confirma, em sede de julgamento de agravo interno, aplicação da
sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral).
No agravo interno, a parte recorrente defende a regularidade do seu
recurso, ressaltando, em suma, que houve o efetivo ataque à fundamentação adotada na
decisão que inadmitiu a subida do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49241503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 4e89476c-d332-4309-b8e1-6efdfe06483c

No mais, reitera as razões do seu recurso.
Impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, a inadmissão do especial
por falta de combate à fundamentação adotada na inadmissibilidade do apelo nobre (não
cabimento de REsp contra acórdão que confirma, em sede de julgamento de agravo
interno, aplicação da sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral).
Entretanto, a parte agravante não impugnou tal motivação.
Cumpre consignar que não é suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, dos
agravantes, o efetivo ataque aos seus fundamentos, situação não evidenciada no caso dos
autos.
Assim, de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o Código
in casu
de Processo Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do art. 932, III, do CPC/2015.
III - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 884.901/SP, Relatora
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,DJe
).
27/05/2016
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73
(ATUAIS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ) E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
QUE
NÃO
IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49241503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 4e89476c-d332-4309-b8e1-6efdfe06483c

I. Trata-se de Agravo interno, interposto em
, contra decisão
19/04/2016
monocrática, publicada em
, na vigência do CPC/2015.
14/04/2016
II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela ausência de
omissão no acórdão recorrido, pela incidência das Súmulas 284 e 356/STF e 7
e 83/STJ, bem como porque ausente a demonstração da divergência
jurisprudencial invocada. O Agravo em Recurso Especial interposto não
impugnou todos os óbices, o que conduziu ao seu não conhecimento, nos
termos do art. 544, § 4o, I, do CPC/73 (atuais arts. 932, III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, I, do RISTJ), cuja decisão ora é agravada
regimentalmente.
III. No presente Agravo interno, a parte recorrente apresenta razões outras,
deixando de impugnar, novamente, os fundamentos da decisão agravada.
IV. Interposto Agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada e apresentando, ainda, outra fundamentação, dela
dissociada, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182
desta Corte, em face do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo
juízo negativo de admissibilidade.
VI. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 866.675/SP, Relatora
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
).
25/05/2016

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/08/2025 15:53:33
Código de Controle do Documento: 4e89476c-d332-4309-b8e1-6efdfe06483c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.707 / SC
Número Registro: 2025/0119113-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010139320228240046 50591951620228240000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO : RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - PR064712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOLMAR GANDOLFI
ADVOGADO : RAFFAEL ANTONIO CASAGRANDE - PR064712
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50332319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: dab54c04-0c08-4f45-91ea-3b20800e3b6f

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: dab54c04-0c08-4f45-91ea-3b20800e3b6f